Tribunal: TJBA
Processo: 8008951-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008951-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEISA DE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO PRÉVIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. PUBLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO SOMENTE POSTERIOR AO PERÍODO DE REFERÊNCIA
.
CRITÉRIO DA ABUSIVIDADE SOMENTE CONFIGURADO QUANDO EXCEDIDA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO.
PRECEDENTES DO STJ. RESP REPETITIVO 1.036.818/RS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar o pagamento das parcelas de contrato de financiamento de veículo, mediante recalculação das prestações com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a taxa de juros pactuada no contrato supera a margem de razoabilidade estabelecida pela jurisprudência do STJ; e
(ii) se seria exigível que a instituição financeira pactuasse previamente taxas de juros conforme média de mercado posteriormente publicada pelo Banco Central.

Razões de decidir:

3. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso.

4. Nos contratos de financiamento bancário, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano não implica automaticamente abusividade, sendo necessária a efetiva demonstração de vantagem excessiva para a instituição financeira, conforme decidido no julgamento do REsp 1.061.530/RS, da 2.ª Seção do STJ.

5. De acordo com a metodologia oficial do Banco Central do Brasil (BACEN), a chamada "taxa média de mercado" é apurada somente após o encerramento do mês de referência, com base nos dados efetivamente enviados pelas instituições financeiras, refletindo o comportamento médio do mercado no período, sem que seja possível sua prévia fixação ou consulta no momento da contratação.

6. O BACEN, portanto, não impõe às instituições financeiras uma taxa de juros a ser seguida na celebração de contratos. As taxas são livremente pactuadas entre bancos e clientes, respeitando-se a regulamentação do sistema financeiro e a autonomia privada.

7. A divulgação posterior das taxas médias pelo Banco Central serve apenas como parâmetro estatístico informativo, não sendo instrumento normativo ou tabelado. Portanto, não se pode exigir que o banco ajuste previamente seus contratos a um parâmetro que sequer existe à época da contratação.

8. Pretender a obrigatoriedade de adoção prévia da taxa média de mercado equivaleria a estimular práticas anticoncorrenciais, com fixação artificial de preços, violando gravemente o princípio constitucional da livre iniciativa e da liberdade contratual.

9. A liberdade contratual, todavia, não é absoluta: não se admite a estipulação de taxas manifestamente abusivas, superiores a uma vez e meia a média de mercado para a modalidade contratada, critério este consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. No caso concreto, a taxa de juros pactuada entre as partes não supera uma vez e meia a taxa média vigente à época da celebração do contrato, de modo que não se presume a abusividade nem se justifica a revisão pretendida.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é possível exigir que a instituição financeira ajuste previamente suas taxas ao parâmetro da média de mercado divulgada a posteriori."

"2. A presunção de abusividade das taxas de juros ocorre apenas quando o percentual contratado supera uma vez e meia a média de mercado vigente à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 39, 51; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; TJBA, APL 8058138-68.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.12.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8008951-55.2025.8.05.0000
,
tendo como agravante,
GEISA DE OLIVEIRA CRUZ,
e agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22